Tribunal: TJSP
Processo: 1070701-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - Ação indenizatória - Sentença de procedência - Venda de passagem aérea - Comparecimento ao embarque com informação de voo remarcado para o dia seguinte - Responsabilidade da companhia aérea que firmou acordo extrajudicial homologado nos autos - Prosseguimento da ação em face de Decolar.com para recebimento do valor remanescente pleiteado na inicial - Os atos-fatos decorreram de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - Ação indenizatória - Sentença de procedência - Venda de passagem aérea - Comparecimento ao embarque com informação de voo remarcado para o dia seguinte - Responsabilidade da companhia aérea que firmou acordo extrajudicial homologado nos autos - Prosseguimento da ação em face de Decolar.com para recebimento do valor remanescente pleiteado na inicial - Os atos-fatos decorreram de evento ulterior e independente da intermediação de venda do bilhete aéreo - Excludente de responsabilidade, caracterizada (CDC, art. 14, § 3o, II) - Ação improcedente em relação à corré - Decaimento invertido - Sentença substituída - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000303985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1070701-
96.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DECOLAR.COM
LTDA, são apelados VLADIMIR GIULIANETTI GUEDES NUNES e SONIA
REGINA DOROFEI NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso nos termos do
voto do Relator sorteado, que integra este acórdão. Vencido o 2o Juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1070701-96.2019.8.26.0100
Apelante (s): Decolar.com Ltda
Apelado (a,s): Vladimir Giulianetto Guedes Nunes e Soraia Regina Dorofei Nunes
Interessada: Transportes Aéreos Portugueses S/A TAP
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível do Foro Central
Juiz de 1o Grau: Lúcia Caninéo Campanhã
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 13915
TRANSPORTE AÉREO - Ação indenizatória - Sentença de
procedência - Venda de passagem aérea - Comparecimento ao
embarque com informação de voo remarcado para o dia
seguinte - Responsabilidade da companhia aérea que firmou
acordo extrajudicial homologado nos autos - Prosseguimento
da ação em face de Decolar.com para recebimento do valor
remanescente pleiteado na inicial - Os atos-fatos decorreram de
evento ulterior e independente da intermediação de venda do
bilhete aéreo - Excludente de responsabilidade, caracterizada
(CDC, art. 14, § 3o, II) - Ação improcedente em relação à corré
- Decaimento invertido - Sentença substituída - Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 173/181, proferida em 22/11/2019, de relatório adotado, que julgou procedente ação
indenizatória, e condenou a corré Decolar.com a indenizar dano moral no valor total de
R$ 8.000,00, e dano material no valor de R$ 624,25, além de arcar com custas, despesas
processuais, e com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a corré Decolar.com (fls. 185/197) arguindo ilegitimidade
passiva por não ter influência sobre embarque, desembarque, cancelamento de voo e
questões afetas à malha viária; sustenta ser mera intermediária dos serviços, não sendo
responsável pelos danos experimentados pelos autores, conforme consta na cláusula 5.3
do “Termo de Contrato de Intermediação de Compra e Venda de Produtos Turísticos da
Decolar.com”, aplicando-se a excludente do art. 14, §3o, II do CDC; discorre sobre a
ausência de sua responsabilidade para indenizar danos material e moral, pois ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo causal; subsidiariamente, pugna pela redução do valor dos danos arbitrados.
Contrarrazões às fls. 213/216.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes regularmente representadas. A apelação, interposta em
18/12/2019, é tempestiva e preparada (fls. 198/199).
Os autores adquiriram através da corré Decolar.com passagem
aérea da companhia TAP, com saída do aeroporto de Guarulhos às 21h40min do dia
31/5/2019, com destino a Lisboa, para desembarque às 11h35min (fls. 21); todavia, ao
chegar para o embarque no dia contratado foram informados que o voo foi remarcado
para o dia seguinte, 01/06/2019, com saída às 15h45min e chegada ao destino no dia
02/06/2019 às 1h14min (fls. 24 e 32).
A companhia aérea alegou que houve alteração da malha aérea
e, posteriormente, firmou acordo extrajudicial com os autores (fls. 147/149),
homologado a fls. 150.
Pleitearam o prosseguimento do feito em face da corré
Decolar.com para recebimento do valor remanescente do pedido inicial (fls. 15/160).
A corré Decolar.com, ora apelante, afirma que não há
responsabilidade de sua parte, tendo em vista tratar-se de mera intermediária, sendo da
companhia aérea o dever de prestar adequadamente os serviços de transporte.
No caso, verifica-se que, de fato, não há responsabilidade e
obrigação solidária da Decolar.com pelo evento ter sido gerado pela companhia aérea,
ulterior e independentemente da intermediação de venda do bilhete.
Neste sentido, precedentes da Corte:
“TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo, sem que fosse oferecida
alternativa que viabilizasse a participação do autor em concurso público
cuja prova seria realizada na cidade de destino, em horário previamente
determinado. Indenização. 1. Danos materiais. Redução determinada no
montante da condenação, tendo em vista o estorno do valor da passagem
no cartão de crédito do autor. 2. Danos morais. Compensação fixada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor
exagerado.
Redução
determinada.
Recurso
da
corré
“Decolar.com” provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva e
julgar extinto o processo em relação a ela, impondo ao autor o
reembolso das custas e despesas processuais, bem como o pagamento da
verba honorária do patrono da apelante e provido em parte o recurso da
corré Azul, apenas para reduzir o montante das indenizações, sem
alteração no tocante às verbas sucumbenciais”. (Apelação Cível
1010355-96.2017.8.26.0506; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
19/03/2019) (g.)
“Transporte aéreo de pessoas - Indenizatória - Bilhete aéreo - As
companhias aéreas devem possibilitar a correção de erro material no
bilhete de passagem até o momento do check-in, sem cobrança de multa
ou taxa para alteração ou correção - Consumidora impossibilitada de
ingressar na aeronave em razão de erro na grafia de seu nome no bilhete
- Ilegitimidade da ré que intermediou a venda da passagem -
Inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o fato -
Danos materiais - Restituição integral dos valores pagos - Danos morais
- Impossibilidade de comparecimento a evento festivo familiar -
Reembolso
de
honorários
advocatícios
contratuais
inviável
-
Entendimento consolidado - Extinção do processo, sem resolução de
mérito, com relação à uma das rés - Procedência, em parte,
relativamente à outra - Apelação provida, em parte”. (Apelação Cível
1088974-94.2017.8.26.0100; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/03/2019) (g.)
“JUSTIÇA GRATUITA - Reformulação do pedido em sede recursal (art.
99, caput, e § 7o do NCPC) - Admissibilidade - Restabelecimento do
benefício, principalmente diante da ausência de provas aptas à
revogação do benefício concedido pelo despacho de fls. 34.
TRANSPORTE AÉREO - Extravio de bagagens - Ação proposta também
contra a agência de viagens - Não cabimento - Fatos que decorreram de
falha intrínseca ao serviço de transporte - Culpa exclusiva da
companhia aérea - Inexistência de responsabilidade solidária da
agência de viagens, que apenas vendeu e emitiu as passagens -
Precedentes - Ilegitimidade passiva da agência de viagens reconhecida,
de ofício - Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento
no art. 485, VI, do CPC. INDENIZAÇÃO - Danos morais e materiais -
Transporte aéreo internacional - Extravio de bagagem - Companhia
aérea responsável - Danos materiais não comprovados - Abalo moral
caracterizado - Dever de indenizar - Fixação da indenização na quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de R$6.000,00 (seis mil reais) - Ação procedente, em parte -
Sucumbência recíproca - Recurso provido, em parte”. (Apelação Cível
1001714-46.2017.8.26.0595; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/02/2019) (g.)
“Apelação - Ilegitimidade Passiva -Transporte aéreo - Cancelamento de
voo pela companhia aérea - Ação proposta em face da agência de
turismo - Impossibilidade - Empresa de viagem que somente
intermediou a venda da passagem - Falha da prestação de serviço que
se relaciona intrinsicamente com a atividade da empresa aérea -
Ausência de ingerência da agência de turismo sobre a decolagem da
aeronave - Solidariedade, in casu, afastada - Recurso improvido”. (...)
(Apelação Cível 1013186-51.2015.8.26.0001; Relator (a): Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 03/12/2015) (g.)
Nessa quadra, é acolhida excludente de responsabilidade por
fato de terceiro (CDC, art. 14, § 3o, II), seguindo julgada improcedente a ação em
relação à corré Decolar.com, e invertidos os ônus do decaimento, conforme sentença.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40034
Apelação Cível no 1070701-96.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Decolar.com Ltda
Apelados: Vladimir Giulianetti Guedes Nunes e Sonia Regina Dorofei
Nunes
Interessado: Transportes Aereos Portugueses S/A - Tap
VOTO DIVERGENTE 40034
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE
PASSAGEIROS
-
CANCELAMENTO
DE
VOO,
COM
EMBARQUE NO DIA SEGUINTE - INDENIZATÓRIA POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
1. LEGITIMIDADE PASSIVA - Argumentos inconvincentes - A
corré Decolar.com, intermediária da contratação da compra de
passagens aéreas e reserva de hotel pela internet, por pertencer à
mesma
cadeia
de
fornecimento
de
serviços,
responde
solidariamente pelos danos causados pela companhia aérea em
razão do cancelamento de voo - Cuidando-se de relação de
consumo, pode o consumidor demandar qualquer dos entes
integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços,
isolada ou cumulativamente - CDC, art. 7o, § único e 25, § 1o do
CDC - Precedentes, envolvendo inclusive a mesma pessoa
jurídica apelante.
2. DANOS MATERIAIS E MORAIS - Caracterização - Danos
materiais em razão da perda da diária de hotel - Danos morais
em razão do próprio cancelamento do voo e consequências
advindas de tal fato - Precedentes - Indenização por danos morais
fixadas, sem exageros, à luz das características do caso concreto,
em R$ 8.000,00 para cada um dos dois coautores, de modo que
descabe redução.
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais
movida por VLADIMIR GIULINETTI GUEDES NUNES e SONIA REGINA
DOROFEI NUNES em face de TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A e
DECOLAR.COM LTDA., em razão de cancelamento de voo, com reembarque no dia
seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No curso da demanda houve transação entre os requerentes e a
correquerida
Transportes
Aéreos
Portugueses
S/A,
que restou homologada
judicialmente (fl. 150).
Em relação à corré Decolar.com Ltda. foi proferida sentença de
procedência. A indenização por danos morais restou fixada em R$ 8.000.00 (oito mil
reais) para cada um dos coautores e também restou reconhecido o dever de indenizar
pelos danos materiais, no importe de R$ 624,25.
Na sentença se determinou, ainda, a dedução, do importe da
condenação da requerida, do valor objeto do acordo firmado com a companhia aérea
(R$ 8.000,00). Assim, saiu a correquerida Decolar.com Ltda. condenada ao pagamento
de “indenização por danos morais, no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
acrescido de correção monetária, desde a data da sentença e indenização por danos
materiais no valor de R$ 624,25);
Inconformada, a Decolar apela.
Em síntese, sustenta que: (a) é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da presente demanda, porque possui administração, deveres e obrigações
próprias, que não se confundem com a da companhia aérea codemandada,
acrescentando que não possui qualquer influência sobre embarques, desembarques e
cancelamentos de voo; (b) não pode ser condenada ao pagamento de indenizações,
porque não cometeu qualquer ato ilícito, senão que apenas intermediou a compra e
venda de produtos turísticos e, ademais, constou dos termos do contrato firmado pelas
partes que ela não se responsabilizaria por eventuais cancelamentos de voo; (c) os
supostos danos alegados pelos coautores teriam sido causados por culpa exclusiva de
terceiro, de modo que ela não pode ser responsabilizada; (d) não houve prova da
ocorrência dos alegados danos materiais e morais, requerendo, subsidiariamente a
redução do valor das indenizações. Firme em tal argumentação, requer provimento (fls.
185/197).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 213/216).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em seu voto, o eminente relator dá provimento ao recurso, para
reconhecer a excludente de responsabilidade, entendimento do qual, respeitosamente,
ousamos divergir.
Vale salientar que ao caso concreto aplicam-se as disposições
protetivas do CDC, porque de consumo a relação jurídica havida entre as partes.
Assim, todos aqueles integrantes da cadeia de fornecimento de
serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores.
Em suma, cuidando-se de cadeia de fornecimento de
produtos/serviços ostenta o consumidor autor direito a demandar quaisquer dos
fornecedores, isolada ou conjuntamente (art. 7o, parágrafo único, c.c. art. 25, § 1o, do
CDC).
Consoante já decidiu este e. Tribunal de Justiça, ao consumidor “é
assegurado o direito de voltar-se contra todos os que tiverem na cadeia de
responsabilidade que lhe causaram danos, seja na esfera de má prestação de serviços
ou na de fornecimento de produtos (...) Tal solução, além de mais justa, é consentânea
com o espírito do CDC, que procurou tutelar primordialmente a parte hipossuficiente
na relação de consumo, não permitindo que o consumidor sofra prejuízos em razão de
acertos (ou desencontros) entre as partes integrantes da cadeia de consumo” (Apelação
0172909-30.2009.8.26.0100, 20a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, j. em 24/09/2012, g.n.).
Sobre o tema, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“Ementa: APELAÇÃO - Ação indenizatória por danos morais e
materiais - Transporte aéreo Internacional - Violação da bagagem
do autor com desaparecimento de itens pessoais - Sentença de
parcial procedência que, após reconhecer a ilegitimidade passiva
da corré Decolar.com, condenou a companhia aérea ao
pagamento de indenização apenas por danos materiais - Apelo do
autor - Legitimidade da Decolar.com Ltda para figurar no polo
passivo da lide - Indigitada corré e companhia aérea que
integram a mesma cadeia de fornecimento e, via de
consequência,
respondem
pelos
danos
causados
aos
consumidores, como se extrai do artigo 7o, parágrafo único, c. c.
art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nesse particular, não é contrariado pela Convenção de Varsóvia,
complementada pela Convenção de Montreal - Doutrina -
Precedentes - Mérito - Dano moral - Inocorrência - Simples
desaparecimento de objetos não essenciais à vida cotidiana e de
baixo valor que não é suficiente a ensejar a condenação ao
pagamento
de
indenização
por
danos
morais
-
Mero
aborrecimento - Sentença reformada em parte - Recurso
parcialmente provido”. (Apelação 1073853-55.2019.8.26.0100,
24a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
j. em 12/03/2014, g.n.).
“Ementa: CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR de insuficiência de
preparo do recurso de apelação da ré- Inocorrência - Havendo
pedido condenatório, o preparo será de 4% do valor da
condenação fixada na sentença, o que foi providenciado pela ré -
Preliminar rejeitada. CERCEAMENTO DE DEFESA - Arguição
de que a sentença não analisou a tese defensiva da ré -
Afastamento - Ré que não apresentou defesa sendo reconhecida a
sua revelia na sentença - Preliminar rejeitada. ILEGITIMIDADE
PASSIVA - Rejeição -Intermediação de compra e venda de
passagem aérea - Responsabilidade solidária da intermediadora e
da transportadora aérea por eventual falha na prestação dos
serviços Art. 7o, parágrafo único; art. 14 e art. 25, §1o, todos do
CDC - Preliminar afastada. TRANSPORTE AÉREO - Ação de
indenização por danos morais e materiais -- Cancelamento
automático de trecho de passagem aérea de retorno em razão de
"no show" - Inadmissibilidade - Conduta abusiva do fornecedor -
Precedentes do STJ - Falha na prestação de serviço - Ocorrência -
Responsabilidade da ré configurada, além da revelia decretada -
Dano material comprovado - Dano moral "in re ipsa" -
Indenização fixada na sentença em R$ 4.000,00 que se revela
adequado ao caso, não comportando redução, nem majoração-
Utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade-
Recurso da autora improvido e recurso da ré não provido.
(Apelação 1038254-08.2018.8.26.0224, 24a Câmara de Direito
Privado, rela Desa Denise Andéa Martins Retamero, j. em
18/12/2019, Apelante: Decolar.com, g.n.).
Note-se que não socorre à autora argumentar com fato de que não
teria havido culpa de sua parte.
Ora, a companhia aérea não é terceiro em relação à apelante, senão
que ambas, como dito, pertencem à mesma cadeia de fornecimento de serviços, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo que não se cogita de aplicação do disposto no art. 14, § 3o, II, do CDC.
No mais temos que os danos restaram comprovados.
Os danos materiais, são relativos à perda da diária, em razão do
atraso na chegada a Portugal. Fato incontroverso.
Os danos morais, de igual forma, restaram caracterizados.
Houve o cancelamento do voo e realocação em voo no dia seguinte.
Os autores iriam passar dois dias em Portugal, mas perderam o
primeiro deles, em razão do atraso.
Tais fatos, independentemente de eventual prestação de certo
auxílio material por parte da Companhia aérea, causaram aos autores danos morais
indenizáveis, não podendo aquilo que vivenciaram ser considerado de somenos, mero
dissabor típico da hodierna vida em sociedade.
Vale trazer à colação os seguintes julgados:
“Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Voo
internacional - Cancelamento de voo - Chegada ao destino com
mais de 12 horas de atraso - Responsabilidade objetiva da
empresa transportadora - Dano moral configurado - Indenização
devida - Fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - Recurso
provido.” (Apelação 1007588-47.2019.8.26.0011, 21a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Maia da Rocha, j. em 28/04/2020).
“Ementa: RECURSO - Apelação - Transporte Aéreo Nacional -
Cancelamento de voo - "Ação de indenização" - Insurgência contra
a r. sentença que julgou procedente a demanda - Inadmissibilidade
- Aplicação das regras do CDC - Incontroversa existência de
relação jurídica entre as partes - Hipótese em que não se
estabeleceu controvérsia sobre o cancelamento do voo de conexão,
que ensejou o atraso superior a nove horas na viagem da apelada
e de sua genitora - Eventual necessidade de manutenção não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
programada da aeronave que constitui fortuito interno -
Companhia aérea que responde objetivamente pelos serviços
deficientemente prestados, ainda que tenha fornecido eventual
assistência - Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do
CDC - Dano moral "in re ipsa" configurado - Verba indenizatória
bem fixada (R$ 10.000,00), em respeito aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto -
Sentença mantida - Honorários advocatícios já fixados no
percentual
máximo
-
Recurso
improvido.”
(Apelação
1062102-71.2019.8.26.0100, 18a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 26/04/2020).
Também descabe redução do valor da indenização por danos
morais.
Impende considerar que dano moral não pode ser recomposto, já
que é imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida
é apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o
sofrimento.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante do
dano moral, já ficou assentado: “Indenização - Responsabilidade civil. Dano moral.
Verba devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das
partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que
leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir,
de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição
pessoal das partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem
agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla função
jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil,
Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Atento a todos estes fatores, entende-se como não exagerada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação das indenizações em R$ 8.000,00 (oito mil e quinhentos reais), para cada um
dos coautores, importe que se mostra não mais do que suficiente para atender aos fins
acima expostos, sem que se possa, por outro lado, cogitar-se de enriquecimento de quem
quer que seja.
No mais para que se evitem incidentes desnecessários fica o
registro de que, quanto o valor reparatório dos danos morais, registre-se que este não
está limitado pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e RE 766.618- SP, com repercussão
geral, que tratou apenas da reparação de danos materiais.
Sobre o tema, os seguintes precedentes:
“Apelação e adesivo Ação de indenização por danos materiais e
morais. Transporte aéreo internacional. A ocorrência de
problemas mecânicos não se enquadra na definição de caso
fortuito/força maior, determinando a responsabilidade da ré pelos
danos causados em decorrência do atraso em voo. Aplicação da
Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional que determina a limitação da
indenização por danos materiais em caso de atraso de voo. Danos
morais caracterizados. Limitação da Convenção que não se
aplica aos danos morais. Valor adequadamente arbitrado.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré parcialmente
provido e conhecido em parte do recurso adesivo do autor, e nesta
parte, desprovido.” (Apelação no 1001727-51.2017.8.26.0011, rel.
Des. Pedro Kodama, j. em 24/10/2017, g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de indenização por
danos morais cumulada com repetição de indébito Cancelamento
de voo adquirido junto à Air France em função de greve de
funcionários Realocação do passageiro para voos da TAM Linhas
Aéreas e de outras companhias aéreas Extravio de bagagem Danos
materiais e morais configurados Preliminar de ilegitimidade
passiva da TAM Linhas Aéreas afastada - Responsabilidade
objetiva do fornecedor nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor - Responsabilidade solidária das
companhias aéreas nos termos dos artigos 20 e 25, § 1o do Código
de Defesa do Consumidor Danos morais fixados em R$ 10.000,00
(dez mil reais) Valor que se mostra adequado em face do caso
concreto Danos materiais fixados em R$ 14.410,00 (catorze mil
quatrocentos e dez reais) Valor que supera os gastos
comprovadamente realizados pelo passageiro em função do
extravio de bagagem Aplicação da Convenção de Montreal
conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento conjunto do RE no 636.331 e do ARE no 766.618,
ocorrido em 25/05/2017, cujo acórdão ainda não foi publicado
Limitação dos montantes indenizatórios prevista no artigo 22(2)
da Convenção que se restringe aos danos materiais sofridos pelo
passageiro Responsabilidade solidária das companhias aéreas nos
termos dos artigos 39 a 41 da Convenção de Montreal Recurso
interposto pela TAM Linhas Aéreas que aproveita à Air France,
conforme artigos 117 e 1.005 do Código de Processo Civil
Sentença reformada em parte Recurso provido para reduzir os
montantes indenizatórios a título de reparação de danos
materiais.” (Apelação no 1007360-20.2015.8.26.0009, rel.a Des.a
Daniela Menegatti Milano, j. 10/10/2017).
“REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo internacional.
Extravio de bagagem. Fato incontroverso. Danos materiais.
Limite. STF, RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão
geral. Inteligência do art. 22.2, da Convenção de Montreal
(equivalente a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro).
Reparação fixada no valor equivalente aos bens extraviados,
respeitado o limite da Convenção. Danos morais. Ocorrência.
Violação aos deveres de auxílio e segurança. Precedentes do C.
STJ. Valor reparatório fixado em R$ 8.500,00. Razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença mantida. Honorários advocatícios em
grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.
Recurso não provido.” (Apelação no 1015090-51.2016.8.26.0008,
rel. des. Tasso Duarte de Melo, j. em 18/08/2017).
Deste último julgado, impede transcrever a elucidativa passagem:
“Quanto ao valor reparatório, registre-se que este não está limitado pelo julgamento
dos RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral, que tratou da
reparação de danos materiais. Nesta medida, embora a lei não estabeleça os
parâmetros para fixação da reparação dos danos morais, impõe-se observar critérios
de razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a arbitrá-lo de forma moderada,
sem que seja irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, e nem que seja excessivo
a ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa. (STJ, 1a Turma, REsp
785.835-DF, Rel. Min. Luiz Fux, unânime, j. 13.03.07).”
Em razão do insucesso do recurso, a honorária de sucumbência,
devida pela apelante, resta majorada para 12% (doze por cento) da condenação, por
força no art. 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alfim, para se evitar incidentes desnecessários, convém assinalar
que não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o
caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se
verificou no caso concreto. Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De
todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em
RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
DESEMBARGADOR
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que
recebeu as seguintes assinaturas digitais:
P
g
.
i n i c i al P g
.
f
i
n
al
Categor
ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
5
Acórdão
s
Eletrônic
os
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO
106F8420
6
1
4
Declaraç
ões de
Votos
SERGIO GOMES
107AA033
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1070701-96.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.